Tribunal: TJDFT
Processo: 0720273-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISTRIBUIÇÃO NO PLANTÃO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.

I – A distribuição da ação de busca e apreensão com pedido liminar em sede de plantão judicial não caracteriza litigância de má-fé. Reformada a r. decisão para excluir a condenação à multa por litigância de má-fé e expedição de ofício à OAB/SP para apuração disciplinar.

II – Agravo de instrumento provido.